Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CARACTERIZADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora recorrida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver as seguintes omissões no acórdão: (i) não enfrentou a regra que obriga o antigo proprietário comunicar ao órgão de trânsito sobre a alienação do veículo, sob pena de responsabilidade (CTB, art. 134); (ii) não examinou a incidência da responsabilidade objetiva da empresa (CDC, art. 14), que revendeu o veículo sem regularizar a titularidade; (iii) não analisou a responsabilidade do intermediador da venda que integra a cadeia de fornecimento (CDC, art. 7o e 23); (iv) não enfrentou adequadamente a gravidade da lesão (suspensão da CNH), que ultrapassa meros transtornos, afetando direitos fundamentais da autora. Alega haver ainda contradição quando reconhece que a empresa participou da negociação e revenda, mas relativiza sua responsabilidade. Requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar eventual recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A teor do art. 1022 do CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No presente caso, constatam-se vícios no acórdão embargado, pois deixou de analisar a responsabilidade de comunicação de venda do antigo proprietário ao Detran e a responsabilidade objetiva da ré pelos danos experimentados pela autora. Assim, com parcial razão a embargante, impondo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios, passando referido acórdão a ter a seguinte redação:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE REVENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PELO ADQUIRENTE. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ADQUIRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$ 2.380,00 a título de reparação material e R$ 5.000,00 para reparação moral.
2. Nas razões recursais suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito sustenta que não praticou ato ilícito, mas sim o terceiro que adquiriu e estava na posse do bem há pouco mais de uma hora, dentro do prazo para transferência. Aduz que não foi comprovado dano material e o evento não causou dano moral à autora. Requer o afastamento das condenações e, subsidiariamente, a condenação em culpa concorrente.
3. O fato relevante. Alegou a autora que em 06/04/23 adquiriu da parte ré o veículo marca Renault, modelo Sandero, ano/modelo 2013/2014, placa NSD8128. Aduziu que após a compra, em razão do veículo ter apresentado diversos problemas, realizou o distrato em 25/5/23 e logo depois efetuou a devolução do bem ao réu e, posteriormente, outorgou poderes ao sócio da empresa. Acrescenta que, em seguida, o veículo foi vendido pela ré, tendo a nova proprietária cometido uma infração de trânsito gravíssima, registrada no prontuário da autora, em razão de que a ré não providenciou a comunicação da venda ao Detran. Tal registro de infração no prontuário da autora, ensejou o impedimento de obtenção de sua CNH definitiva e a necessidade despender recursos financeiros e realizar novamente todo o trâmite para obtenção de nova CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. controvérsia recursal impõe a análise das seguintes questões: (i) (i)legitimidade da parte ré; (ii) a responsabilidade pelos alegados danos causados à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a autora atribui ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, demonstrando correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o), devendo, portanto, a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Ademais, a teor do art. 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Segundo o § 1° do mesmo dispositivo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, tal como o modo de seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, dentre outros. Ainda, dispõe o § 3° que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Incontroverso que a autora adquiriu o veículo no estabelecimento comercial réu em 06/04/2023. Alegou que em razão de defeitos, devolveu o veículo em 25/05/23. Todavia, não há qualquer prova, nem mesmo indiciária, de que o bem foi devolvido no dia 25/05/23 e tampouco por qual razão ou a que título fora devolvido, se em consignação, se em razão de rescisão do contrato de compra e venda firmado em 06/04/2023.
8. Merece destaque o fato de que a procuração outorgada ao sr. Daniel (ID 74047109, pg. 4) tem como titular pessoa com domicílio idêntico ao da parte ré, não merecendo acolhida a alegação de que o outorgado não possui qualquer vinculação com a empresa demandada, sendo bastante verosímil inferir-se que seja preposto da ré. Ademais, tendo aludida procuração sido, a pedido do réu (ID 74047110), outorgada à pessoa a ele notoriamente vinculada em 15/06/2023, razoável inferir-se que o veículo teria sido de fato devolvido e estaria na posse da empresa ré para venda antes desta data (15/06/23) e na iminência de ser vendido.
9. Constata-se que o fornecedor réu não se acautelou a tempo e forma adequadas quando da devolução do bem, não conseguindo, portando, comprovar a respectiva data e nem a que título ou por quais razões o veículo retornou ao seu pátio, não infirmando as alegações da consumidora autora. Assim, torna-se verossímil a alegação da autora de que logo após a aquisição do veículo, por alguma razão, o devolveu à empresa ré, não restando infirmado pelo réu de que tal fato ocorrera em 25/05/23.
10. Verifica-se que o réu intermediou diretamente a venda do veículo (ID 74047128, pg. 5), mas pouco depois de uma hora da comprovada venda e da efetiva transferência da respectiva posse, a adquirente cometeu infração de trânsito, ato ilícito cometido exclusivamente pela parte condutora do veículo adquirido. Incabível atribuir a responsabilidade por tal ato e a obrigação à reparação de seus efeitos ao fornecedor, mesmo porque encontrava-se dentro do prazo regular para transferência da titularidade (CTB, arts. 123 inc. I e § 1 e 134). Há nos autos o efetivo registro da transferência à adquirente ocorrido em 18/07/23 (ID 74047129, pg. 2).
11. Assim, tendo o réu comprovado a venda e a transferência da posse do veículo ao adquirente, sendo, ainda, incabível, exigir-se à época a instantânea transferência do veículo, não se constata sua responsabilidade por ato ilícito cometido (infração de trânsito) exclusivamente pela parte adquirente. Tampouco é cabível exigir-se no presente caso que o veículo estivesse em nome da empresa ré, em razão da devolução aqui considerada como ocorrida em 25/05/23, pois não restou comprovado que o veículo havia sido readquirido pela empresa ré.
12. Assim, concluindo-se que no presente caso o ato ilícito foi exclusivamente praticado pela parte condutora do veículo recentemente adquirido e com efetiva transferência da posse, ainda no prazo de transferência, não há falar na responsabilização da parte ré. Por fim, poderia a autora ter evitado os transtornos ao qual se submeteu caso tivesse envidado esforços na indicação de quem efetivamente cometeu a infração, pois nos autos 0751748-73.2024.8.07.0016 houve reconhecimento de que a notificação da infração foi remetida ao endereço da autora informado ao Detran.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença reformada para afastar as condenações. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95."

5. Quando ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar as omissões, sem alteração do dispositivo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; CDC, art. 14; CTB, arts. 123 inc. I e § 1o e art. 134